Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005241-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
AGRAVADA:- ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1005241-23.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a inclusão da agravante no feito.
Alega que o Cumprimento de Sentença foi interposto contra a Hydrosalt e, como não foram localizados bens de sua titularidade, e ainda por ter encerrado as atividades, o agravado pleiteou o reconhecimento de grupo econômico.
Aduz que nunca teve qualquer relação jurídica com a devedora (Hidrosalt), e também não há identidade de sócios ou qualquer confusão patrimonial entre elas.
Afirma que a aquela empresa (Hidrosalt) encerrou suas atividades de forma regular conforme as exigências do Código Civil, culminando com a baixa do registro empresarial na Junta Comercial do Estado de Minis Gerais.
Assegura que a liquidação da Hydrosalt seguiu o procedimento previsto no artigo 1.102 e seguintes do Código Civil, conforme se denota do Distrato Social de fls. 320, no qual apurou-se o ativo e o passivo da sociedade, verificou-se a inexistência de haveres a serem distribuídos entre os sócios e constou que “a responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura supervenientes, fica a cargo de João Marcelino Ramos, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta”.
Destaca que, uma vez realizada a liquidação da Hydrosalt dentro dos termos da lei, só restava ao exequente agir conforme disposto no art. 1.110 do Código Civil. E mais, o Distrato acostado às fls. 320 deixa claro que os sócios não receberam haveres decorrentes da dissolução da sociedade, portanto, nos termos do artigo 1.110 do Código Civil, não há se falar em qualquer cobrança de valores em face dos sócios da empresa ou de quem quer que seja.
Pontua que há excesso de execução e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em que pese os argumentos da PRODUQUIMICA de que não possuía à época da constituição do título executivo judicial vínculo com a empresa executada, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o Sr. GERHARD WALTER SCHULTZ e a empresa PRODUQUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA. são sócios e representantes da empresa executada. Não obstante, constata-se que a filial I da empresa executada funciona no mesmo endereço da empresa PRODUQUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA.
Assim, a relação existente entre essas empresas é estreita, afigurando-se evidente que se tratam de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sendo perfeitamente possível o redirecionamento da execução. Vejamos:
(...)
Por fim, conquanto a empresa PRODUQUIMICA sustente excesso na execução, esta, além de não junta qualquer cálculo, não aponta aonde estaria o erro, de modo que rejeito tal alegação. (Id 81567482 - Pág. 48/49)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indicação de que esteja sofrendo algum tipo de expropriação.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator